Tribunal: TJDFT
Processo: 0738681-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738681-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ CORDEIRO DE MENDONCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DESPACHO Intime-se os agravados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 64502065), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator